Tribunal: TJES
Processo: 5006292-84.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006292-84.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMALIA MARIA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Amalia Maria da Silva em face de Banco BMG SA, visando à restituição de valores supostamente cobrados de forma indevida, além de indenização por danos morais e materiais.

Em contestação, os requeridos argumentaram pela regularidade das cobranças realizadas, afirmando que os pagamentos efetuados pela autora foram realizados fora das condições exigidas contratualmente, o que ensejou a aplicação das normas regulatórias do Banco Central, que regula o crédito rotativo e o financiamento automático de saldos remanescentes. Pugnaram pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem consectários sucumbenciais, eis que indevidos nesta fase.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que os documentos constantes dos autos, especialmente as faturas anexadas, evidenciam que a recorrente não realizou o pagamento das faturas, configurando o não adimplemento integral até a data do vencimento. Essa conduta atraiu a incidência das regras previstas na Resolução CMN 4.549/2017, que determina a substituição do crédito rotativo por modalidade de financiamento com taxas mais vantajosas para o consumidor, após o primeiro mês consecutivo de uso do crédito rotativo.

Ressalto que consta, ainda, nas faturas apresentadas, a devida informação sobre as condições aplicáveis ao não pagamento integral da fatura, conforme exigido pelas normas do Banco Central. O aviso constante no próprio documento fiscaliza a transparência na relação contratual, o que afasta qualquer alegação de violação ao dever de informação por parte dos requeridos.

Ademais, o contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, amplamente divulgado e regulamentado, prevê a aplicação de tais encargos em caso de inadimplemento parcial ou total das obrigações assumidas pelo consumidor. A recorrente não trouxe elementos capazes de demonstrar qualquer irregularidade no cálculo ou na aplicação dos encargos, limitando-se a alegações genéricas de abusividade.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a presente demanda deve ser julgada improcedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)